Tribunal: STF
Processo: AI 419535
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. OFENSA
 À CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de recurso. DECLARAÇÃO
 DE INCONSTITUCIONALIDADE. C.F., art. 102, III, b.
I. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo
legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretende o recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
IV. - A verificação, no caso
concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito adquirido,
ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, situa-se no campo
infraconstitucional.
V. - O pressuposto constitucional do recurso
extraordinário, inscrito no art. 102, III, b, da C.F., é que tenha a
 decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade de tratado ou
lei federal. Se isto não ocorreu, segue-se a impossibilidade do
recurso, interposto com fundamento na citada alínea b, ser admitido.
VI. - Agravo desprovido.